Tribunal: TJBA
Processo: 8059035-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059035-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como DAVID SOMBRA PEIXOTO, ARNALDO COSTA JUNIOR, IZILDA DE FATIMA GONCALVES AMORIM

APELADO: EUNICE GAMA DO NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO COSTA JUNIOR, IZILDA DE FATIMA GONCALVES AMORIM, DAVID SOMBRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA.

APELO DA AUTORA

O órgão julgador não está adstrito ao laudo pericial. art. 479, do Código de Ritos. PROCEDIMENTO PERICIAL REGULAR. NÃO
CONFIGURADA A
violação aoS princípioS da não SURPRESA, DO contraditório e da ampla DEFESA. impossibilidade dE condenação
DA AUTORA DA MONITÓRIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, ENQUANTO NÃO APURADO O VALOR REAL DEVIDO, PARA QUE POSSA SER CARACTERIZADO EVENTUAL DECAIMENTO DA PARTE.

APELO DA RÉ

preliminar de inovação recursal Rejeitada.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CARACTERIZADA. DESNECESSÁRIO NOVO CÁLCULO ELABORADO POR PERITO. SIMPLES CÁLCULOS. PREVISÃO CONTRATUAL
da multa de 2%
(dois por cento), INCLUINDO a fase do vencimento antecipado. O termo inicial do vencimento da dívida É a data do inadimplemento. desnecessária a prévia notificação DO DEVEDOR.

APELO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. REJEITADA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, APELO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de Apelação Cível e Adesivo nº
8059035-33.2020.8.05.0001
, em que são apelantes a COOPERFORTE
-
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. e EUNICE GAMA DO NASCIMENTO SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, por
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da COOPERATIVA AUTORA
, e

REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo da Ré.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça